Tribunal: TJSP
Processo: 1054672-97.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Defeito, nulidade ou anulação
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Apelação - Ação anulatória de negócio juridico – Alegação de simulação - Improcedência – Inconformismo da autora – Simulação não demonstrada – Réu que integralizou o imóvel à empresa constituída anteriormente à emissão da cédula bancária da qual foi avalista – Integralização que consta na matrícula do imóvel também registrada antes da emissão da cédula bancária, da mesma forma que a retirada

Ementa:
Apelação - Ação anulatória de negócio juridico – Alegação de simulação - Improcedência – Inconformismo da autora – Simulação não demonstrada – Réu que integralizou o imóvel à empresa constituída anteriormente à emissão da cédula bancária da qual foi avalista – Integralização que consta na matrícula do imóvel também registrada antes da emissão da cédula bancária, da mesma forma que a retirada do réu da sociedade – Ausentes as hipóteses do art. 167 do CC sem caracterização de intenção de fraudar credores – Sentença mantida – Recurso improvido.